Tribunal: TJES
Processo: 5003947-75.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003947-75.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NORMELIA IVONE ALTREIDER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURTO CIRCUITO. QUEIMA DE APARELHOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO PARA AJUSTAR OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso da EDP, que visa a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços de energia elétrica, que resultou na queima de equipamentos eletrônicos da autora. Ajuste dos índices de correção monetária e juros de mora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A responsabilidade da EDP pelos danos causados à autora devido à sobrecarga de tensão elétrica e a análise da necessidade de perícia técnica para comprovação dos danos alegados.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação da EDP quanto à necessidade de perícia técnica é afastada, pois a prova apresentada pela autora é suficiente para demonstrar a relação de causalidade entre a falha no serviço e os danos aos seus equipamentos.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a culpa pela ausência de manutenção na rede elétrica.

5. A EDP não conseguiu comprovar a regularidade de sua omissão quanto ao ressarcimento solicitado, nem demonstrou que a autora tenha praticado ato ilícito que afastasse o dever de indenizar.

6. O laudo apresentado pela autora comprova que os danos aos aparelhos foram decorrentes da oscilação de energia e que a EDP não prestou o auxílio necessário para a reparação.

7. Os danos morais são configurados pela falha na prestação do serviço essencial e pelo desconforto causado à autora, sendo razoável o valor fixado de R$ 3.000,00.

8. A correção monetária deve ser ajustada, com incidência de juros moratórios de 1% a partir do evento danoso e taxa Selic após o arbitramento.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar os critérios de correção monetária e juros, mantendo-se, no mais, a r. sentença em seus termos.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

11. Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013

TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003947-75.2024.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: NORMELIA IVONE ALTREIDER

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURTO CIRCUITO. QUEIMA DE APARELHOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO PARA AJUSTAR OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso da EDP, que visa a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços de energia elétrica, que resultou na queima de equipamentos eletrônicos da autora. Ajuste dos índices de correção monetária e juros de mora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A responsabilidade da EDP pelos danos causados à autora devido à sobrecarga de tensão elétrica e a análise da necessidade de perícia técnica para comprovação dos danos alegados.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação da EDP quanto à necessidade de perícia técnica é afastada, pois a prova apresentada pela autora é suficiente para demonstrar a relação de causalidade entre a falha no serviço e os danos aos seus equipamentos.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a culpa pela ausência de manutenção na rede elétrica.

5. A EDP não conseguiu comprovar a regularidade de sua omissão quanto ao ressarcimento solicitado, nem demonstrou que a autora tenha praticado ato ilícito que afastasse o dever de indenizar.

6. O laudo apresentado pela autora comprova que os danos aos aparelhos foram decorrentes da oscilação de energia e que a EDP não prestou o auxílio necessário para a reparação.

7. Os danos morais são configurados pela falha na prestação do serviço essencial e pelo desconforto causado à autora, sendo razoável o valor fixado de R$ 3.000,00.

8. A correção monetária deve ser ajustada, com incidência de juros moratórios de 1% a partir do evento danoso e taxa Selic após o arbitramento.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar os critérios de correção monetária e juros, mantendo-se, no mais, a r. sentença em seus termos.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

11. Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013

TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que, após falha de energia na prestação de serviços causada pela sobrecarga de tensão elétrica, por ausência de manutenção nos postes que teria resultado na explosão de 06 padrões de energia e pane no sistema elétrico, precisou realizar a substituição de 18 equipamentos eletrônicos.

O juízo sentenciante, assim, concluiu:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a ré a pagar à parte autora o valor R$ 3.857,80 (três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde 10/11/2023 e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.

Nas razões recursais, a ré argumenta, preliminarmente, a necessidade de realizar uma perícia técnica nos objetos mencionados, pois não é possível presumir que os supostos danos às peças tenham sido causados pela instabilidade de tensão, já que a autora não apresenta nenhum laudo que possa confirmar a existência de danos elétricos nos objetos. No mérito, defende que não há qualquer indício ou evidência na falha da prestação de serviços, pois a Recorrida não realizou as solicitações necessárias ao procedimento indicado para ser ressarcida. Ainda, sustenta a inexistência de danos materiais e morais e, na eventualidade, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado. Ao final, pugna pela aplicação da Taxa Selic para fins de correção monetária e incidência de juros da verba condenatória

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

No tocante ao acolhimento da matéria preliminar de necessidade de perícia técnica no caso em tela, entendo por seu afastamento, uma vez que a causa em análise não é complexa, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica. No caso concreto, a Recorrida apresentou laudo e outros documentos que foram suficientes para demonstrar a ocorrência da sobrecarga elétrica e seus danos subsequentes.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, em que pese a alegação de que não houve a observância de requisitos para a solicitação do ressarcimento pela Recorrida, verifico que a Recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade de sua omissão em arcar com o ressarcimento dos valores gastos pela consumidora. De igual modo, não comprovou qualquer ato ilícito que tenha sido praticado por ela para o afastamento do dever da concessionária de indenizar.

In casu,
a Recorrida apresentou Laudo de Não Conformidade Técnica, no qual atesta que os aparelhos foram danificados por curto circuito em poste da Recorrente.

Nesse ponto, a r. Sentença impugnada consignou que:

“No caso que se apresenta, entendo comprovada a culpa da requerida, tendo em vista a farta prova produzida nos autos, que demonstra que houve sim, problemas elétricos ocasionados por curto circuito, conforme laudo apresentado no ID 41918920.

A própria ré não nega o fato, apenas alegando que a parte autora não apresentou dois laudos e orçamentos distintos, ou fez o requerimento em 90 dias.

No entanto, o laudo apresentado pela autora com sua inicial atesta todos os aparelhos que foram danificados (fl. 07), bem como que a causa foi o curto circuito ocorrido no poste de energia.

Portanto, entendo que a prova técnica apresentado pelo autor é suficiente para comprovação do nexo causal entre a oscilação de energia e o os danos em seus aparelhos.

Além disso, apesar de a ré alegar que o pedido de ressarcimento foi indeferido, em razão de ter sido pleiteado após 90 dias, não demonstrou que tal prazo tenha sido previamente informado ao autor.”

Ainda que assim não fosse, a ré não logrou comprovar o dever de informação que possuía em relação à consumidora, nos termos do artigo 6º, no seu inciso III do CDC, especialmente no que tange às solicitações necessárias ao procedimento indicado para ser ressarcida.

Destarte, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a sobrecarga de tensão elétrica por ausência de manutenção na rede elétrica pela Recorrente causou prejuízos materiais na monta de R$ 3.857,80 (três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), que devem ser indenizados pela EDP a título de danos materiais.

Ressalto que o entendimento aqui adotado é reiteradamente aplicado em casos semelhantes julgados pelo e. TJES, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ARTIGO 37, § 6º DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PEDIDO DE RESSARCIMENTO DENTRO DE 90 (NOVENTA) DIAS ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10 DA ANEEL DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS QUANTUM RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pelo autor, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2) O autor fez o pedido de ressarcimento no mesmo dia dos fatos, não havendo que se falar, em culpa exclusiva do apelado por não ter realizado requerimento administrativo no período previsto na Resolução.
3) Conforme concluído na r. sentença de piso, o documento referente ao orçamento do conserto do CPU, é capaz de comprovar os gastos efetivos do autor em razão da sobrecarga de energia, de forma que deve ser mantida a condenação da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A ao pagamento da quantia de R$881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) a título de danos materiais. 4) Os fatos alegados pelo autor, quais sejam, a queima de diversos aparelhos e o pedido de ressarcimento negado pela concessionária de energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e se caracterizam como situações capazes de gerar danos morais
. 5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual a mantenho. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade - verifica-se que o recurso apresentado pelo apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada não restando ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Verifica-se que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa recorrente amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do CDC, e a recorrida ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a inversão do ônus da prova. Além disso, sucede-se que a responsabilidade do apelante frente ao disposto no art. 14 do CDC
. 3. A edp Espírito Santo distribuição de energia s/a é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público e, conforme vaticina o art. 37, §6, da carta federal, impõe-se a sua responsabilidade objetiva frente à aplicação da teoria do risco administrativo. 4. No caso em apreço, houve inúmeras ligações para o apelante acerca do defeito no medidor de energia elétrica, em que, somente após pegar fogo é que a concessionária foi realizar a vistoria no equipamento do imóvel, o que comprova sua omissão. Além disso, a consumidora ficou oito dias sem o fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que teria que realizar um novo pedido para troca do medidor e, além disso, seria necessário trocar a fiação elétrica dentro de sua residência. 5. Com relação aos danos materiais deve a apelada ser ressarcida pelos gastos ocasionados pela má prestação do serviço
. Assim, cotejando os elementos colacionados aos autos, a consumidora prova através das fls. 32/34 e fl. 36, tanto os gastos com a troca em material elétrico, no valor de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), bem como, a quantia gasta com a mão de obra, que foi de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), totalizando o montante de 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais). 6. O tribunal da cidadania reverbera que o dano moral decorrente de falha de prestação de serviço público essencial, no caso dos autos a energia elétrica, prescinde de prova configurando-se in re ipsa. (agint no RESP 1797271/RS, Rel. Ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 27/05/2019, dje 03/06/2019). 7. Recursos conhecido e desprovido. (TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pela Recorrente, sendo necessária a manutenção da r. Sentença do juízo de primeiro grau.

Outrossim, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que o padrão de energia que abastecia a residência da parte autora sofreu curto-circuito, não tendo a EDP prestado o auxílio necessário à reparação dos prejuízos, sem demonstrar irregularidades praticadas pela parte autora. Além disso, há nos autos protocolos de atendimentos que indicam que a parte autora tentou resolver o conflito e não obteve êxito (doc.
10146433
).

O Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Em relação aos índices aplicados na r. Decisão, na qual definiu
“com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.”
, entendo que assiste razão ao Recorrente quanto à tal ponto. O pagamento dos danos morais, aqui reconhecidos, deve ser corrigido, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento em primeiro grau (data da prolação da sentença), somente da taxa Selic.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, para fixar o índice da correção monetária e juros legais, nos seguintes termos: “com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data da prolação da sentença), somente da taxa Selic.”.

Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, em relação à atualização e índices aplicáveis na condenação imposta.

No meu entendimento, a atualização do dano moral deverá ocorrer a partir do arbitramento, pela SELIC, que já engloba juros e correção.

Além disso, deverá ser observada a alteração legislativa do art. 406, do Código Civil, ou seja, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios.

É como voto.